Tribunal: STF
Processo: ARE 1462824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE EMPRESAS FILIAIS.



    APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DO PIS E COFINS. TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 052/2013. CARÁTER MERAMENTE INTERPRETATIVO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. APELAÇÃO PROVIDA.



    A hipótese dos autos revela que a base de cálculo do ICMS não sofreu qualquer alteração, pois a Instrução Normativa nº 052/2013 apenas detalhou o procedimento e a metodologia de cobrança, em situações como a dos autos, sem haver qualquer inovação no ordenamento jurídico e, assim, sem violação ao princípio da legalidade. Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os Embargos à Execução, na medida em que não ocorreu violação ao princípio da legalidade, sendo a referida Instrução Normativa aplicada apenas como forma de interpretação, não se tratando de modificação nos créditos jurídicos.



    APELAÇÃO DAS LOJAS RIACHUELO. PREJUDICADO ANTE O PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA.



    Não merece acolhimento o pleito da recorrente ante o reconhecimento do caráter interpretativo da Instrução Normativa nº 052/2013, o que impõe a improcedência dos Embargos à Execução. Assim, resta prejudicado o pedido da Apelante de ressarcimento das despesas que antecipou para oposição dos referidos Embargos, através de Carta de Fiança ou Apólice de Seguro posta em garantia.



    APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.



    APELAÇÃO DAS LOJAS RIACHUELO PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 146, III, 150, I e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Lei Estadual 7.014/96 ao tratar do ICMS replica o mesmo texto disposto na LC 87/96. Em 18.10.2013 entrou em vigor a Instrução Normativa 52/2013 que tem por objetivo esclarecer a base de cálculo nas transferências interestaduais de mercadoria, nos termos da LC 87/96 e o crédito fiscal admitido ao estabelecimento da mesma empresa localizado no Estado da Bahia como destinatário final da mercadoria.



    Esta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que a Instrução Normativa nº 052/2013 possui, de fato, natureza meramente interpretativa, concluindo-se que ela se aplica a fatos pretéritos, conforme se depreende dos seguintes julgados: [...]



    Da análise da referida Instrução Normativa, percebe-se que esta não promoveu alteração na base de cálculo do ICMS, tampouco excedeu sua função regulamentar, na medida em que apenas detalhou e especificou o procedimento a ser observado em situações análogas a dos autos, assim como regulamentou a metodologia de cobrança, sem inovar o ordenamento jurídico, preservando, assim, o princípio da legalidade. [...]



    Portanto, no caso dos autos, a remessa de mercadorias entre os estabelecimentos de mesma titularidade (Lojas Riachuelo S/A) representou uma mera movimentação de estoque, não havendo operação comercial, o que permite concluir que os tributos recuperáveis não integram o conceito de “valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”, já que poderão ser reavidos posteriormente, ante a inexistência de operação de venda, não representando valor a ser arcado pelo contribuinte.



    Dessa forma, os fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2012 são alcançadas pela referida IN, já que esta não tem o condão de contrapor à legislação vigente, quais sejam, as Lei Estadual 7.014/96 e LC 87/96, mas tão somente de complementá-las, especificando e detalhando o procedimento e a metodologia de cobrança. [...]



    APELAÇÃO DAS LOJAS RIACHUELO:



    O reconhecimento, por este Julgador, do caráter meramente interpretativo da Instrução Normativa nº 052/2013 impede o acolhimento do pedido formulado pela Apelante em suas razões recursais, pois tal entendimento impõe reformar a sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução.



    O julgamento improcedente dos referidos Embargos fulmina o pleito de ressarcimento das despesas para oposição dos mesmos, com a garantia do Juízo pela carta de fiança utilizada, pois este apenas seria possível se a sentença fosse mantida nesta instância.



    Assim, restando reformada a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança, não cabe ao Estado da Bahia ressarcir a Apelante nas despesas com o seguro garantia, custas processuais e honorários advocatícios, conforme pleiteado. [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente